Tribunal: TJES
Processo: 5011831-84.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011831-84.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ ASSIS MARQUES ATAIDE
RECORRIDO: INSTITUTO EM BELEZZA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011831-84.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BEATRIZ ASSIS MARQUES ATAIDE

RECORRIDA: INSTITUTO EM BELEZZA LTDA e INSTITUTO EM BELEZZA VILA VELHA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO CONTRATADO E ADIMPLIDO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que contratou curso de cabeleireiro profissional com a requerida Instituto Em Belezza Vila Velha LTDA, sendo a matrícula efetivada em 02/10/2021 e o contrato de prestação de serviço assinado em 18/11/2021, no montante de R$ 3.224,09, sendo R$ 1.200,0 a vista, e o importe de R$ 2.044,09 parcelado em 12 (doze) vezes.

Contudo, informa que o curso não foi fornecido pelas requeridas e tampouco teve sucesso em receber de volta os valores desembolsados. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a rescisão contratual, aplicação da multa contratual prevista na cláusula 17 do contrato firmado entre as partes, restituição dos valores desembolsados com o curso, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante reconheceu a existência de falha na prestação de serviço das empresas rés, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas a restituição do valor de R$ 3.548,49 (três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos) desembolsado com o contrato, com a aplicação de multa de 10%, na forma da cláusula contratual n° 17, e ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede recursal, a autora pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como pela majoração de indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Observo que o juízo sentenciante reconheceu a falha na prestação de serviço das recorridas, que não forneceram o serviço contratado e adimplido pela recorrente, acrescido da ausência de realização do reembolso solicitado pela consumidora, fato que foi reconhecido em sede de Contestação.

A postura das recorridas, ademais, ensejou transtornos a autora que ultrapassaram os limites de meros dissabores, restando configurada violação extrapatrimonial. Diante disso, as requeridas foram condenadas ao adimplemento de danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Entretanto, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que suficiente para reparar a lesão sofrida pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 04 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)